Tribunal: TJMT
Processo: 0021414-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021414-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA MOREIRA SANTANA - CPF: 318.352.871-15 (APELANTE), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0021414-89.2016.8.11.0041

APELANTE
:
ANA LUIZA MOREIRA SANTANA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO I, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE O PAGAMENTO DO PECÚLIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL - DATA DO ÓBITO – PRAZO QUINQUENAL – SÚMULA 291 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de benefício estipulado em plano de previdência privada, destinado aos beneficiários do participante, o fato gerador do direito à sua percepção é o falecimento do contratante, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, consoante Súmula 291 do STJ.

Decorridos treze anos da morte do participante do plano, operou-se a prescrição da pretensão da beneficiária de receber o pecúlio por morte, bem como eventual pedido de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0021414-89.2016.8.11.0041

APELANTE
:
ANA LUIZA MOREIRA SANTANA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA LUIZA MOREIRA SANTANA,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Pecúlio c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 72387972).

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão, ao argumento de que não foram analisados todos os documentos juntados aos autos, tendo restado comprovada a inocorrência da prescrição em razão do pedido administrativo realizado junto à apelada, o qual foi rejeitado (ID 72387980).

Em suas razões recursais (IDs 72387991; 72387992 e 72387993), alega que a prescrição quinquenal não deve ser aplicada para a hipótese dos autos, tendo em vista que a parte apelante solicitou o pagamento do pecúlio diretamente à apelada no mesmo mês em que ocorreu o falecimento do seu cônjuge.

Assevera que, embora a apelante não tenha trazido aos autos o comprovante de protocolo do pedido administrativo, os documentos que instruíram o feito comprovam efetivamente que houve a solicitação de pagamento do pecúlio à época.

Afirma ainda, que na ficha financeira de pagamento consta o lançamento do pecúlio e que tal lançamento só é feito após o deferimento da solicitação feita pelo beneficiário.

Ao final defende fazer jus ao recebimento do pecúlio por ter realizado a solicitação no prazo adequado, sendo sua solicitação deferida e, sem justo motivo, não ter sido realizado o devido pagamento.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição com a consequente reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a condenação da seguradora ao pagamento do pecúlio e da indenização por danos morais em razão do descaso com a ausência do pagamento sem justo motivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 72387996).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0021414-89.2016.8.11.0041

APELANTE
:
ANA LUIZA MOREIRA SANTANA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANA LUIZA MOREIRA SANTANA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Pecúlio c/c Indenização Por Danos Morais
em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
aduzindo, em síntese, que foi casada com
ITAMAR BENEDITO DE SANTANA,
falecido em

03/05/2003, o qual havia lhe deixado um pecúlio no valor de R$ 8.399,31 (oito mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), mas em razão da negativa da seguradora em efetuar o pagamento de forma administrativa, ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inocorrência do prazo prescricional e ao julgamento procedente da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento do pecúlio e da indenização por danos morais.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, alega fazer jus ao recebimento do Pecúlio por Morte no valor de R$ 8.399,31 (oito mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), tendo em vista a inocorrência da prescrição por ter realizado a solicitação no prazo adequado, sendo sua solicitação deferida e, sem justo motivo, não ter sido realizado o devido pagamento, mesmo restando comprovado ser a beneficiária do
de cujus.

No entanto, ao analisar detalhadamente o conjunto fático probatório, não há como prosperar a alegação, pois não há provas de que apelante tenha realizado o suposto pedido administrativo junto à apelada de modo a suspender o prazo prescricional.

Além disso, o Pecúlio por Morte tem natureza jurídica de seguro de vida, o qual se adquire mediante proposta devidamente assinada pelo segurado com a indicação dos beneficiários, no entanto não foi anexado aos autos o respectivo documento, o qual possui contrato e condições gerais.

Ademais, a afirmação de que teria realizado a solicitação da indenização no prazo adequado, sendo sua solicitação deferida e, sem justo motivo, não ter sido realizado o devido pagamento não prospera, pois inexiste qualquer documento apto a comprovar tal assertiva, ou mesmo que o lançamento do pecúlio na ficha financeira de pagamento é feito após o deferimento da solicitação realizada pelo beneficiário.

Ademais, a própria apelante afirma em suas razões recursais (IDs 72387991; 72387992 e 72387993) não ter trazido aos autos o comprovante de protocolo do pedido administrativo, deixando, assim, de provar fatos constitutivos do direito alegado, nos ternos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Isso porque, competia à parte apelante instruir o processo com os documentos aptos a comprovar suas alegações, mas sequer trouxe aos autos comprovante da tentativa de recebimento na via administrativa, motivo pelo qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Deveras, na hipótese dos autos, o prazo prescricional aplicável é quinquenal e tem início quando da ocorrência do fato gerador em 03/05/2003, qual seja, o falecimento do contratante. Assim, conclui-se que a pretensão prescreveu em 02/05/2008.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 16/06/2016, a pretensão da apelante já se encontrava prescrita.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, SEM AGRAVAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARTICIPANTE QUE, APÓS O INÍCIO DO PERÍODO PREVISTO PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAR, CESSA A CONTRIBUIÇÃO E NÃO EFETUA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO DA INÉRCIA E FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATINGINDO O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO PARTICIPANTE OU BENEFICIÁRIO. PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 1. É bem verdade que, consoante a jurisprudência do STJ, em cada recebimento de parcela a menor de benefício de previdência privada ocorre nova violação ao direito do beneficiário do plano e exsurgimento de pretensão condenatória relativa a essa lesão. Súmula 427/STJ. 2. Todavia, o caso é peculiar, pois é incontroverso que a entidade de previdência ré deveria ter iniciado o pagamento do benefício suplementar de previdência privada no dia 10 de maio de 1985, após cessado o recolhimento das contribuições, assim também quanto à circunstância de que o participante se manteve inerte e faleceu em 1998, e que a presente ação foi proposta pelos filhos e viúva do de cujus apenas em 19 de outubro de 1999. 3. A partir do momento que o participante fez jus ao benefício de previdência privada - tendo, como incontroverso, cessado o recolhimento de contribuição e permanecendo inerte quanto à vindicação do benefício devido -, houve o exsurgimento da pretensão e fluência do prazo prescricional atingindo a prescrição o fundo de direito (prescrição total). 4.
O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prestigia o entendimento consolidado no âmbito do STJ, à luz do ordenamento jurídico anterior à sua vigência, estabelecendo que prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.
5. Recurso especial provido.”
(REsp 1117220/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 10/12/2013).
(g.n.).

Nestes termos, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 72387972):

“[...] O Requerido arguiu a prescrição da Ação, visto que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, aduzindo, então, que a pretensão do Autor prescreveu no ano de 2008.

Destaca-se que, pelo principio da actio nata, fluência do prazo prescricional se inicia com o surgimento da pretensão correspondente. Ou seja, tem inicio a contagem do prazo com a exigibilidade do direito subjetivo subjacente.

De inicio, cumpre esclarecer que o prazo prescricional adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para as pretensões de cobrança em face das entidades de previdência privada é de 5 (cinco) anos, consoante inteligência da Sumula291, in verbis:

A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.

Com efeito, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que a referida súmula aplica-se tanto às hipóteses de complementação de aposentadoria, como nos casos de restituição de contribuição paga a planos de pecúlio, conforme orientações extraída do precedente consubstanciador do mencionado verbete sumular (RESP no 466693, Rel. Ministro Aldir Passarinho, data da publicação 22/09/2003), que preleciona “não há prazo diverso consoante a natureza da pretensão – se benefício ou restituição de contribuições – posto que o sistema não permite distinção desta ordem, em se cuidando de direito originário de uma única relação jurídica”.

Nesse toar, importante trazer à baila os fundamentos legais que alicerçam o entendimento em análise, quais sejam, o disposto no artigo 103 da Lei no 8.213/1992, artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001, bem como o artigo 178, § 10, inciso II, do Código Civil de 1916, que prelecionam, ad litteram:

Art. 103. (...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito das menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Lei 8.213/1991)

Art. 75 – Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direito dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil (Lei Complementar 109/2001)

Art. 178. Prescreve: (...)

§ 10. Em 5 (cinco) anos: (...)

II – As prestações de rendas temporárias ou vitalícias.

(Código Civil de 1916)

EM se tratando de benefício estipulado em plano de previdência privada, destinado aos beneficiários do participante, o fato gerador do direito à sua percepção é o
falecimento do contratante,
sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PECÚLIO A BENEFICIÁRIO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – MORTE DO SEGURADO – PRAZO TRANSCORRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de benefício estipulado em plano de previdência privada, destinado aos beneficiários do participante, o fato gerador do direito à sua percepção é o falecimento do contratante
, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de vinte anos, previsto no artigo 177 do CC/16, até a entrada em vigor do novo estatuto civil em 11.01.2003, que estabeleceu no seu artigo 205 o prazo de dez anos, a partir desta data. Decorridos mais de vinte anos da morte do participante do plano, operou-se a prescrição da pretensão da sua viúva, beneficiária legal, de perceber a pensão por morte e o respectivo pecúlio (TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00461611120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2009, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019).

Além disso, por ocasião da impugnação à contestação, a parte Autora alegou que não houve prescrição em razão da ausência de resposta quanto pedido administrativo.

Ocorre que não consta nos autos qualquer comprovante de que a parte Autora tenha de fato ingressado com o pedido administrativo.

Neste sentido:

AGRVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECÚLIO POST MORTEM. RECEBIMENTO PELOS HERDEIROS. FALECIMENTO DE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR, QUE SEMPRE CONTRIBUIU COM A CAIXA BENEFICIENTE.
PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA RÉ. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
. DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL QUE NÃO COMPROVAM O EFETIVO REQUEIRMENTO ADMINISTRATIVO PARA O RECEBIMENTO DO PECÚLIO. PROPOSITURA DA AÇÃO 09 (NOVE) ANOS APÓS A MORTE DO SERVIDOR. INAFASTÁVEL A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ – AI: 00379793020198190000, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NECES VIEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, o termo inicial do prazo prescricional correspondente à data do falecimento do segurado, qual seja, o dia 05/03/2003, observando o prazo quinquenal, encerrou-se em março de 2008.

Todavia, a presente ação somente foi ajuizada em junho de 2016, tendo decorrido o lapso temporal de 13 (treze) anos do início da pretensão de exigir o recebimento do pecúlio por morte, de forma que
resta evidente a ocorrência da prescrição
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, II, do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com julgamento do mérito, para acolher a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser

beneficiária da justiça gratuita (fl. 88)
(artigo 98, § 3o do CPC). [...]
.”

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021